Tribunal: TJMT
Processo: 0002487-45.2012.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002487-45.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GILMAR BARBOSA PINTO - CPF: 856.511.761-87 (APELANTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSVALDO PIRES DA SILVA - CPF: 431.729.209-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 713.789.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR BARBOSA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/06 – RAZÕES DEFENSIVAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INSURGÊNCIA QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PERDA DE OBJETO – MATÉRIA DISCUTIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ORDEM CONCEDIDA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O pedido traçado nas razões recursais no sentido de aguardar o julgamento do recurso em liberdade está prejudicado, haja vista que foi concedida a ordem, com a ratificação da liminar, no habeas corpus, que teve o mesmo objeto ao deste recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002487-45.2012.8.11.0064

APELANTE: GILMAR BARBOSA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osvaldo Pires da Silva contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu Gilmar Barbosa Pinto do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do artigo 297 do Código Penal.

Condenou Osvaldo Pires da Silva pelo delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente; do artigo 12 da Lei n. 10.826/03, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, que, somadas, perfazem a pena definitiva de
“10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a serem cumpridos em regime inicial FECHADO, bem assim 1.342 (mil e trezentos e quarenta e dois) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43)”
(Id.: 77767950).

Condenou Gilmar Barbosa Pinto pelo crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 77767950).

O réu Gilmar Barbosa Pinto apresentou as razões de apelação, insurgindo-se somente quanto à manutenção da prisão cautelar, apesar de ter-lhe sido fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Alega que o juiz de primeiro grau não concedeu o direito de recorrer em liberdade (Id.: 77763844).

O Ministério Público, nas contrarrazões, manifesta-se, preliminarmente, pelo não cabimento do recurso de apelação interposto por Gilmar Barbosa Pinto, por ausência de previsão legal. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

Assinalou que foi concedida ordem no Habeas Corpus n. 1021326-21.2020.8.11.0000 para revogação da custódia preventiva de Gilmar Barbosa Pinto (Id.: 77768011).

O réu Osvaldo Pires da Silva interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão que negou seguimento ao recurso de apelação (intempestividade).

O Ministério Público, nas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso em sentido estrito interposto (Id.: 77767998).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do recurso de apelação interposto por Gilmar Barros Pinto, por absoluta inadequação da via eleita.

No tocante ao recurso em sentido estrito n. 1003122-89.2021.8.11.0000, interposto por Osvaldo Pires da Silva, contra decisão que negou seguimento ao recurso de apelação, registra que foi julgado procedente para determinar o recebimento do recurso de apelação e o prosseguimento do feito com a apresentação das contrarrazões (acórdão transitado em julgado em 29/7/2021, Id.: 81671997) (Id.: 98784972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR BARBOSA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente Gilmar Barbosa Pinto, nas razões de apelação, insurge-se somente contra a manutenção de sua prisão cautelar, mormente tenha-lhe sido fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena de 3 (três) anos de reclusão, em razão da condenação pela prática do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Aduz que o magistrado não lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se o decreto preventivo, nos moldes dos artigos 312 e 387, § 1o, do Código de Processo Penal.

Da leitura da sentença, infere-se que o magistrado, em razão de o réu, durante toda a instrução processual, ter permanecido foragido, em lugar incerto e não sabido, denegou o direito de recorrer em liberdade, mantendo o decreto preventivo.

Como bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o advogado de Gilmar Barbosa Pinto impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, protocolado sob o n. 1021326-21.2020.8.11.0000, para que fosse revogada a custódia preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar o recurso em regime aberto. Liminar deferida em 19 de outubro de 2020.

No mérito, em 18 de novembro de 2020, a ordem foi concedida em definitivo, para revogar a custódia preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, mediante condições a serem estabelecidas pelo juiz de primeiro grau (Id.: 77767989).

De tal modo, o pedido constante nas razões recursais para aguardar o julgamento do recurso em liberdade está prejudicado, haja vista a concessão da ordem, com a ratificação da liminar, no habeas corpus n. 1021326-21.2020.8.11.0000, que teve o mesmo objeto traçado nas razões desta apelação.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não conheço do recurso de apelação pela perda do objeto, pelo fato de o réu já se encontrar em liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021